Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1.361 e 1.368-B do Código Civil e dos artigos 23 e 25, ambos da Lei 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, ao tempo que a parte devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia.
2. O mutuário, condômino inadimplente, não é, destarte, proprietário do imóvel fiduciariamente alienado, mas possuidor direto do bem dado em garantia. Logo, inviável que a penhora recaia sobre bem patrimonial pertencente a terceiro, ainda que para pagamento de dívidas de natureza condominial sobre ele incidentes.
3. Violação a direito da credora fiduciária configurada.
4. Recurso conhecido e desprovido.